Tribunal: STF
Processo: AI 436290
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta das
contra-razões ao RE ou prova de sua inexistência, peça de traslado
imprescindível, nos termos do art. 544, § 1º, do C. Pr. Civil.
2.
 Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de
5% (Cinco por cento) do valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art.
 557, § 2º).